Tribunal: TJES
Processo: 5017090-95.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017090-95.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILA MATOS ALVARENGA
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por ODILA MATOS ALVARENGA em face de SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em que requer o cancelamento das cobranças indevidas realizadas pela ré, bem como indenização por danos morais. A autora informa que possui um cartão de crédito junto à requerida, mas que, apesar de ter negociado os débitos, não os reconhece, especificamente “99POP; UBER e BADOO”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito referente às compras não reconhecidas.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pede a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não traz aos autos comprovação do desdobramento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais no caso, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), nesse ponto, cabível a citação da decisão de piso: “
Quanto aos danos morais, não houve demonstração de ofensa a direito da personalidade da recorrida, essencial para ensejar pagamento da modalidade indenizatória pretendida. Com efeito, os danos à personalidade precisam ser demonstrados, ônus que a recorrida não se desincumbiu no caso em tela”. Nesse ponto, importante ressaltar que a mera cobrança indevida não enseja dano moral, inexistindo nos autos quaisquer demonstrações de abusividade ou lesão aos direitos da personalidade na cobrança de forma que a situação fática não é de dano moral in re ipsa, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)